Tribunal: STF
Processo: AI 73193
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
Mandado de segurança. Preliminar de inidoneidade do "writ" não prequestionada na instância ordinária. Impossibilidade de ser suscitada, "ex officio", no recurso extraordinário, mormente para não conhecer do apelo derradeiro. Seria como que cassar a decisão impugnada, através de recurso não conhecido.